Tribunal: TJPA
Processo: 0806632-47.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806632-47.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ORGAO DE GEST.M.DE OBRA.DOS TRAB.P.A.DOS P.BL/VL.CONDE

AGRAVADO: NORTE OPERACOES DE TERMINAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE FUNDO DE RESERVA SOB TONELADA MOVIMENTADA. A DECISÃO FOI A QUE DECLAROU A CONEXÃO DE DUAS AÇÕES DETERMINANDO O ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 55, §3º DO CPC. EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. AMBAS AS AÇÕES DISCUTEM ACERCA DO FUNDO DE RESERVA. AUSENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806632-47.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ORGÃO DE GEST. M. DE OBRAS DOS TRAB. P. A. DOS P. BL/VL. CONDE

ADVOGADO: LUAN ATA QUEIROZ ABADESA DA SILVA E OUTROS

AGRAVADO: NORTE OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela OGMO - ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA DOS TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS DOS PORTOS DE BELÉM E VILA DO CONDE, contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos da Ação de Cobrança de Taxa de Fundo de Reserva sob Tonelada Movimentada (processo n.º 0838345-44.2019.8.14.0301) movida contra NORTE OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA.

A decisão agravada declarou conexas as ações de números 0838345-44.2019.8.14.0301 e 0800594- 63.2018.8.14.0008, com base no §3º do Art. 55 do CPC, determinando o encaminhamento dos autos para a 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena-Pará.

Irresignada, ingressou com o presente agravo de instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão, uma vez que de acordo com esta, ao declarar a conexão entre as ações e determinar a redistribuição dos autos, não considerou adequadamente a inexistência de conexão entre os processos, visto que as matérias e os pedidos são distintos. Além disso, alega que a análise de competência e outras questões de ordem pública podem ser apreciadas em qualquer momento processual, sustentando a legitimidade da competência da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – Pará para julgar a ação.

Por fim requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.3283492/3940313.

Às ID.21178335 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.21878670 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
declarou conexas as ações de números 0838345-44.2019.8.14.0301 e 0800594- 63.2018.8.14.0008, com base no §3º do Art. 55 do CPC, determinando o encaminhamento dos autos para a 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena-Pará.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois a simples alegação de inexistência de conexão entre as ações não é suficiente fundamentada ou ainda suficiente para afastar a necessidade de reunião das demandas, ainda que não haja de fato uma conexão fundamentada em um mesmo pedido e causa de pedir.

O Juiz Singular ao declarar a conexão, se baseou no §3º do art. 55 do CPC, ou seja, há previsão e respaldo na legislação para reunião de processos, ainda que não haja mesma causa de pedir e mesmo pedido, tal ato ocorre para que se evite decisões conflitantes em ações que tratam de temas relacionados, como é o caso da presente demanda, com discussão comum em ambas lides acerca do fundo de reserva, o que sugere por si só uma ligação entre elas. Vejamos:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CONEXÃO CONFORME ART. 55 DO CPC. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1.

Em síntese, alega o recorrente que não há conexão entre Mandado de Segurança nº 0857511-28.2020.8.14.0301 e a Ação Ordinária nº 0800683-21.2020.8.14. 0104, sendo indevida a redistribuição do feito para a Comarca de Breu Branco. Requerendo a reforma da decisão ID nº 3998641.

2.

Não há em que se falar em incompetência da Comarca de Breu Branco, pois resta evidente a existência de conexão entre a Ação ordinária e o
Writ
, uma vez que, ambas as Ações versam sobre mesma causa de pedir, que consiste na regularização fiscal da Agravante, sendo conexas de acordo com art. 55 do CPC.

3.

Ademais, diante da evidência de conexão, não há cabimento em julgar as Ações separadamente, em razão de evitar que sejam proferidas decisões contraditórias, conforme dispõe o art. 55, Â§ 3º do CPC.

4.

Recurso conhecido, improvido. (Tje/Pa. Agravo n°
0811183-70.2020.8.14.0000. Relator: Desa. Ezilda Pastana Mutran. Julgado em: 09/12/2021).

Por fim, entendo ainda, não estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista, que a redistribuição dos autos não apresenta risco evidente de prejuízo processual ou material.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025